Tribunal: TJSP
Processo: 0002889-80.2013.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Dívida Pública Mobiliária
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR FISCAL – COMPETÊNCIA – Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de nulidade das alienações do imóveis registrados sob as matrículas nos 9.982, 18.730, 47.245 e 86.890 todos do 18o CRI São Paulo, sob a alegação de ocorrência de fraude à execução fiscal no 0008605-64.2008.8.26.0127 – Competência - Jurisdição federal exercida por Juiz Estadual da Comarca de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR FISCAL – COMPETÊNCIA – Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de nulidade das alienações do imóveis registrados sob as matrículas nos 9.982, 18.730, 47.245 e 86.890 todos do 18o CRI São Paulo, sob a alegação de ocorrência de fraude à execução fiscal no 0008605-64.2008.8.26.0127 – Competência - Jurisdição federal exercida por Juiz Estadual da Comarca de Carapicuíba por expressa delegação conferida pela Constituição Federal – Competência, contudo, da Justiça Federal para a apreciação dos recursos interpostos na causa principal – Inteligência dos arts. 108, inciso II e 109, §§3o e 4o, da CF/88 – Irrelevância de anterior julgamento de agravo de instrumento por esta c. 4a Câmara de Direito Público. Recurso não conhecido, com determinação.